Tribunal: TJDFT
Processo: 0740965-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO SUBSTANCIAL. NATUREZA CONSUMERISTA. REQUERIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de responsabilidade civil extracontratual em virtude do consumo irregular de energia elétrica decorrente de avarias verificadas no aparelho medidor localizado no interior da unidade consumidora.
2. O reconhecimento da existência de relação jurídica de direito substancial de natureza consumerista e a subsequente aplicação do microssistema formado pelas normas de proteção às relações de consumo pode ensejar, entre outras consequências, a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC), regra que pode interferir diretamente na deliberação a respeito das alegações articuladas pelas partes no curso da marcha processual.
3. Apesar de ter sido oportunamente provocado, o Juízo singular, na sentença, não examinou a apontada viabilidade de produção de prova pericial, o que denota ter havido cerceamento de defesa e error in procedendo. 3.1. A aludida omissão ganha contornos ainda mais acentuados no presente caso, pois, além de ter sido dispensada a fase de instrução, o pedido principal foi julgado parcialmente procedente, à vista do consumo irregular de energia elétrica, ou seja, por não ter a consumidora se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos da pretensão ora exercida.
4. No caso em deslinde, portanto, a ausência de enfrentamento da questão alusiva à produção de prova pericial, em especial a respeito da inversão do ônus da prova, o que pode interferir diretamente na avaliação da pretensão exercida pela demandante, é causa justificadora suficiente para a desconstituição do pronunciamento judicial ora impugnado.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.